Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-02.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TRANSAÇÃO POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. FRAUDE. REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS COM CARTÃO E SENHA. QUEBRA DE PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
2. A mesma lógica se aplica às hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário) sobre a realização de vários procedimentos via telefone, permite o acesso aos dados bancários. No caso, a recorrente recebeu ligação fraudulenta, que a fez acreditar que estava conversando com um preposto da instituição financeira, pois ele sabia que ela se encontrava, naquele momento, em terminal de autoatendimento tentando validar suas senhas. A consumidora foi orientada a efetuar operações de agendamento de pagamentos no terminal de autoatendimento, acreditando que na verdade estava cancelando agendamentos que os estelionatários afirmavam existir.
3. O consumidor bancário é responsável pela guarda de seu cartão e senha pessoal. Por outro lado, os suspeitos possuíam informações da recorrente. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e bancos reforçam a responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, cabendo à instituição financeira fornecer segurança e proteção ao sigilo das informações. Além disso, as transações realizadas destoam do perfil da consumidora, de modo que houve falha na segurança do banco ao não bloquear as transações atípicas.
4. O banco e o consumidor, de modo concorrente, contribuíram para o sucesso da fraude, do que se extrai que o prejuízo (pagamentos nos valores de R$5.430,38, R$3.736,16 e R$1.941,93, totalizando R$11.108,47) deverá ser igualmente dividido entre a instituição bancária e o consumidor (R$ 5.554,24 para cada uma das partes), nos termos do artigo 6o da Lei 9.099/1995. Precedente das Turmas Recursais: os Acórdãos 1796147 e 1769838.
5. Danos Morais. A falha na prestação de serviços, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade do recorrente. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante. Ademais, deve-se levar em consideração que o ato ilícito teve início a partir da conduta de terceiro. Nesse sentido, os Acórdãos 1796147 e 1769838 das Turmas.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a instituição financeira requerida à restituição do valor de R$ 5.554,24 (cinco mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (10/08/2023 – ID 55840152), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.